Tribunal: TJES
Processo: 0037570-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Segurança em Edificações; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037570-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ADRIANA PEREIRA CORREA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0017859-60.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
SCARPE CEREAIS LTDA

APELADO/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. MELHORIAS HABITACIONAIS. INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado pela autora para sua inclusão no Programa Habitacional "Projeto Terra", previsto na Lei Municipal nº 6.967/2007, visando melhorias habitacionais. O Município alega que a autora não comprovou preencher os requisitos legais para o benefício e argumenta insuficiência orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos para inclusão no programa habitacional "Projeto Terra", conforme Lei Municipal nº 6.967/2007; (ii) verificar se a alegação de insuficiência orçamentária pode ser aceita como justificativa para não implementar a política pública de melhoria habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à moradia é um direito fundamental social previsto no art. 6º da Constituição Federal, sendo dever dos entes federados promover políticas públicas para sua efetivação.

4. A autora preenche os requisitos previstos no art. 19 da Lei Municipal nº 6.967/2007, tendo sido comprovada sua condição de hipossuficiência, a posse do imóvel em estado de insalubridade, e a inexistência de outro imóvel.

5. A alegação de insuficiência de recursos pelo Município não encontra respaldo probatório e não pode ser utilizada de forma genérica para obstar a efetivação de direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado pelo STF na tese da "reserva do possível" limitada pela garantia do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão em programas habitacionais que visam assegurar o direito à moradia depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais, como previsto em legislação municipal específica.

2. A alegação de insuficiência orçamentária genérica não é suficiente para afastar a obrigação do ente público de implementar políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, como o direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 23, IX; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 6.967/2007, arts. 17 a 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23/08/2011; TJES, Apelação Cível, 0015880-44.2012.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 08/03/2024; TJES, APL-RN 0015119-08.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar "a inclusão da parte requerente no programa habitacional do Projeto Terra do Município de Vitória, qual seja, melhoria habitacional, previsto na Lei Municipal nº 6967/2007, devendo ser observada a necessidade que mais se adequar ao caso, bem como ao limite máximo do benefício previsto em lei, desde que ainda persista o risco de ruína e insalubridade no imóvel descrito na inicial".

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (fls. 85/86) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta por
ADRIANA PEREIRA CORREA
, julgou procedente o pedido autoral, para determinar
“a inclusão da parte requerente no programa habitacional do Projeto Terra do Município de Vitória, qual seja, melhoria habitacional, previsto na Lei Municipal nº 6967/2007, devendo ser observada a necessidade que mais se adequar ao caso, bem como ao limite máximo do benefício previsto em lei, desde que ainda persista o risco de ruína e insalubridade no imóvel descrito na inicial
”.

Em suas razões recursais (ID 8763940), Município de Vitória sustenta que a autora não comprovou que preenche os requisitos para participar do programa habitacional e que há déficit orçamentário que obsta a efetivação da pretensão autoral. Assim, pugna pela reforma da sentença, pois entende que o pedido deve ser julgado improcedente.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 8763943.

Analisando os autos, constata-se que, em sua petição inicial, Adriana Pereira Correa relata que reside com sua família na Av. Prof. Hermínio Blackman, 420, Bonfim, Vitória/ES, em um imóvel em péssimo estado de conservação, com risco de desabamento. Narra, ainda, que, em vistoria realizada em 20/08/2014, a Defesa Civil constatou que a residência possui estrutura antiga, sem vigas e colunas, com rachaduras, madeiras apodrecidas, infiltrações, instalações elétricas inadequadas e muro com risco de desabamento.

A autora ainda esclarece que o relatório da Defesa Civil foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Habitação para análise de caso, uma vez que os moradores não possuem condições financeiras para sanar os problemas detectados e não possuem para onde ir.

No intuito de receber suporte para solucionar os problemas da residência, a autora se dirigiu à Secretaria, onde foi informada que não havia verba para promover a recuperação de seu imóvel e nem para pagamento de aluguel provisório, de modo que, no andamento de seu processo administrativo constava, desde 2014,
“aguardando nova captação de recursos
”.

Diante da insuficiência de recursos para sair do imóvel e da impossibilidade de morar em outro local, a autora propôs a presente demanda, pleiteando sua inclusão no Programa de Habitação Terra Mais Igual, introduzido pela Lei Municipal nº 6.967/07.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, em face da qual foi interposto o recurso de apelação em julgamento, nos termos relatados.

Pois bem.

É cediço que o direito à moradia foi alçado à categoria de direito fundamental social, a teor do artigo 6º, da Constituição Federal. A Carta Magna estabelece, ainda, que é competência comum dos Entes Federados a promoção de políticas públicas que garantam sua efetivação, vejamos:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

IX -
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

Nesse contexto, o Município de Vitória editou a Lei Municipal nº 6.967/2007, a qual institui programa habitacional de interesse social intitulado “Projeto Terra”.

O aludido projeto se desenvolve a partir de 04 (quatro) subprojetos previstos no art. 1º da Lei: (i) reassentamento; (ii) aluguel provisório; (iii) bônus moradia; (iv) melhorias habitacionais.

No caso em exame, o Juízo
a quo
determinou a inclusão da requerente no programa de melhoria habitacional, o qual é regulamentado pelos artigos 17 a 19 da referida Lei nos seguintes termos:

Seção IV

Das Melhorias Habitacionais

Art. 17 O Município de Vitória, nas áreas de intervenção do Projeto Terra, poderá implantar o Projeto Melhorias Habitacionais, que objetiva estimular e promover melhorias na qualidade da habitabilidade e do acabamento nos imóveis de famílias de baixa renda que residam e que sejam proprietárias ou titulares de direitos sobre o mesmo de forma a assegurar o acesso à moradia digna, segura e salubre
.

Art. 18 Para o atendimento dos objetivos deste projeto, o Município está autorizado:

I - custear, sem qualquer ônus financeiro para os beneficiários os estudos técnicos, materiais necessários e serviços de chapisco, reboco, pintura, recuperação e ou construção de telhados, pisos e alvenaria, assim como outros serviços que se fizerem necessários;

II - doar os módulos sanitários e as melhorias habitacionais efetivadas em situações de precariedade;

III - demolir e reconstruir sem qualquer custo para o beneficiário, imóveis edificados em madeira, e/ou em outro material inadequado à construção ou que apresentem instabilidade de estrutura ou insalubridade não sanáveis por meio de intervenções físicas de reforma.

Parágrafo Único - O Município está autorizado a repassar o benefício previsto no inciso III deste artigo aos proprietários e/ou titulares de direitos que residirem no imóvel, mediante permuta de seus direitos sobre as benfeitorias existentes no terreno antes da demolição, independentemente do valor apurado na avaliação, assegurando-se o subsídio da diferença.

Art. 19 Poderá ser implantado o Projeto Melhorias Habitacionais no imóvel de família residente na área de intervenção do Projeto Terra, que preencha os seguintes requisitos:

I - possua renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos ou per capita de até 1⁄2 (meio) salário mínimo;

II - resida em imóvel insalubre e/ou inseguro e que esteja localizado em área passível de regularização;

III - não possua outro imóvel e/ou nenhum tipo de financiamento habitacional;

IV - resida em área própria para moradia não estando em área de risco ou de preservação ambiental.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o Município de Vitória sustenta que a apelada não comprovou que preenche os requisitos previstos no supratranscrito art. 19 para ser incluída no programa em questão.

Sucede que a referida tese causa estranheza, pois o andamento processual apresentado pela autora na fl. 17 sugere que foi aberto processo administrativo para sua inclusão no programa habitacional. Ainda, o estado em que o processo se encontrava à época - “aguardando nova captação de recurso” - sugere que a Secretaria Municipal de Habitação reconheceu que a autora preenchia os requisitos para ser incluída no programa, mas não houve efetivação da política pública por aparente ausência de recursos.

Ainda que assim não fosse, constato que a requerente acostou cópia do contracheque de seu companheiro, que também reside no imóvel, Sr. Erildo Juvencio, com percepção do valor líquido de R$ 922,69 (novecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) no mês de setembro de 2015. Ainda, o fato de a autora estar assistida pela Defensoria Pública também corrobora com sua alegada condição de hipossuficiência, requisito exigido no art. 19, I.

Por sua vez, a conta de água apresentada pela autora à fl. 10 é apta a demonstrar que essa exerce posse sobre o imóvel em questão, assim como o próprio relatório técnico elaborado pela Defesa Civil (fl. 12), o qual também é apto a comprovar que a área é própria para moradia, mas encontra-se em condição insalubre e insegura, requisitos exigidos no art. 19, II e IV.

Por fim, a autora afirma que não possui outro imóvel e não tem outro local para morar, hipótese que não é infirmada por nenhum outro elemento dos autos. Inclusive, é pouco crível que a autora e sua família teriam optado deliberadamente por continuar residindo em um imóvel em condições insalubres se possuíssem outro local para morar.

Portanto, tenho que estão satisfeitos os requisitos para inclusão da autora no programa habitacional, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo.

Destaco, ainda, que a alegação de insuficiência de recursos apresentada pelo Município não é apta a desconstituir as conclusões aqui firmadas. A uma, porque não houve qualquer comprovação nesse sentido. A duas porque não se admite que o Ente Federado se valha do fundamento genérico de limitação de verbas para recusar-se a efetivar políticas públicas de sua competência. Afinal, há muito a doutrina e jurisprudência pátria defendem que a Administração Pública não pode se valer, irrestrita e genéricamente da Teoria da Reserva do Possível para escusar-se de efetivar direitos fundamentais que estão no espectro de sua competência.

A propósito, o Pretório Excelso já se manifestou no julgamento da ARE 639337 AgR com muita propriedade sobre a questão:

[...] A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -

A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o
direito à moradia
, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)
.

[...]

(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Por fim, cumpre destacar que este Egrégio Tribunal já apreciou demandas envolvendo o mesmo projeto habitacional ora em análise, firmando as mesmas conclusões aqui expostas, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ALUGUEL PROVISÓRIO. DIREITO À MORADIA. DIREITO SOCIAL PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. NÚCLEO INDISPONÍVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. I -
O benefício social do aluguel provisório tem por espeque o direito constitucional à moradia e possui previsão normativa na Lei Municipal 6967/07, devendo ser concedido às famílias necessitadas que estejam com seus imóveis sem condições de habitabilidade
. II -
Os direitos sociais, entre os quais inclui-se o direito à moradia, são oponíveis ao próprio Estado, ainda que em tempos de crise econômica, revelando-se verdadeiro núcleo indisponível.
III - É permitido ao Poder Judiciário determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que tal imposição configure violação à separação dos poderes. IV - Apelação conhecida e improvida e remessa prejudicada.

(TJES, Apelação Cível, 0015880-44.2012.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 08/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROJETO TERRA. PROGRAMA HABITACIONAL. REQUISITOS PARA INCLUSÃO NO BENEFÍCIO. PREENCHIDOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à moradia foi alçado à categoria de direito fundamental social, nos termos do artigo 6º, da Constituição Federal, sendo competência comum dos Entes Federados promover políticas públicas que garantam a sua efetivação. 2.
No âmbito do Município de Vitória, existe o Projeto Terra, posteriormente ampliado pela Lei Municipal nº 6.967/2007, que garante um eficaz programa habitacional para os munícipes residentes em áreas de risco. 3. O Poder Judiciário poderá aferir a adequação da política pública implementada para a satisfação do direito social, ou, ainda, poderá determinar a estipulação de política pública segundo padrões mínimos de satisfação do direito social
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; APL-RN 0015119-08.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRAMA SOCIAL. MELHORIAS HABITACIONAIS. REQUISITOS PARA INCLUSÃO. PREENCHIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Como é cediço, o art. 6º da Constituição Federal inclui a moradia como direito social, basilar para a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, consoante previsão do art. 1º da lei maior. 2) Dispõe a Carta Magna, ainda, no inciso IX do art. 23 que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 3)
No âmbito municipal, a Lei nº 6967/2007 instituiu o Projeto Terra, Programa Habitacional que, de acordo com o art. 1º se desenvolverá através dos seguintes projetos: I reassentamento; II aluguel provisório; III bônus moradia; IV melhorias habitacionais. 4) Hipótese em que a recorrida atende aos requisitos legais para ser incluída no projeto Melhorias Habitacionais, bem como, faz jus ao aluguel provisório a fim de que tenha acesso à moradia segura. 5) A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que, quando necessário, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote as medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de Poderes
. 6) Por fim, o precedente do STJ que afastou a necessidade de inscrição na OAB para o exercício profissional dos defensores públicos em nada interfere nos honorários advocatícios. A uma, porque o julgado nem sequer faz menção a suposta renúncia a tal direito e, a duas, porque os honorários são destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, e não, ao respectivo membro atuante no feito. 7) Apelo e remessa desprovidos.

(TJES, Apelação Cível, 0016419-05.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 22/04/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar
“a inclusão da parte requerente no programa habitacional do Projeto Terra do Município de Vitória, qual seja, melhoria habitacional, previsto na Lei Municipal nº 6967/2007, devendo ser observada a necessidade que mais se adequar ao caso, bem como ao limite máximo do benefício previsto em lei, desde que ainda persista o risco de ruína e insalubridade no imóvel descrito na inicial
”.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/10/2024 às 17:41:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53639908102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.